Tribunal: TJDFT
Processo: 0704327-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. GENITOR ESTEVE PRESO. COMPROVADA LIBERAÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
2. Não se pode admitir que o genitor seja desobrigado de prestar alimentos apenas porque, eventualmente, poderia voltar a ser preso. É de se ressaltar que, ainda, que estivesse preso, poderia ele exercer atividade laborativa a fim de contribuir, ainda que minimamente com o sustento de sua prole. Precedentes.
2. Não havendo informações precisas nos autos acerca dos rendimentos do genitor, nem havendo comprovação acerca de sua efetiva incapacidade de prestar alimentos, devem os alimentos ser fixados em 30% do salário-mínimo.
3. Os alimentos fixados em valor inferior ao pleiteado na exordial não implicam sucumbência recíproca, porquanto o referido valor tem caráter unicamente estimativo.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.